Tribunal: TJDFT
Processo: 0700488-11.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO ILÍCITO. COBRANÇA VEXATÓRIA EM LOCAL DE TRABALHO. DÍVIDA INEXISTENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. PATAMAR ARBITRADO EM VALOR RAZOÁVEL. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA. PERÍCIA. REJEITADA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos recursos.

2. Recursos inominados interpostos pelo autor/recorrente e pelo réu/recorrente para reformar a sentença que, julgando parcialmente procedentes os pedidos, condenou o réu a pagar ao autor R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de reparação por danos morais, bem como julgou improcedente o pedido contraposto.

3. Segundo exposto na inicial, as partes firmaram contrato de locação de imóvel comercial em 02.10.2017, cujo termo estaria previsto para 05.10.2020. O autor relata que necessitou rescindir o ajuste e que teria deixado como pendência financeira o pagamento de taxa condominial, cujo adimplemento teria ocorrido posteriormente. Contudo, o réu teria comparecido ao estabelecimento comercial do autor, a fim de promover a cobrança de supostos débitos. O autor afirma que a cobrança deu-se de forma vexatória e na presença dos clientes que estavam no interior do estabelecimento. Requereu a condenação do réu ao pagamento de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), a título de danos morais.

4. Nas razões do autor (ID 34335878), pede-se, em síntese, a majoração da condenação por danos morais, para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

5. Nas razões recursais do réu (ID 34335884), argui-se preliminar de incompetência dos Juizados Especiais. No mérito, alega que a testemunha Hudson é irmão do advogado do autor, razão por que defende que há interesse de Hudson na causa. Quanto aos danos morais, afirma que são inexistentes, pois não haveria comprovação da ocorrência de cobrança vexatória. No tocante ao pedido contraposto, alega erro que o Juízo de primeiro grau, pois teria adotado como comprovante de quitação de débitos a certidão emitida pelo condomínio. Alega que as taxas de condomínio foram pagas pelo réu e que existiria acordo entre as partes para que esses débitos fossem posteriormente quitados pelo autor.

6. A controvérsia estabelecida deve ser solucionada à luz do Código Civil, pois entre as partes não há relação de consumo.

7. Da gratuidade de justiça requerida pelo autor. Dou por prejudicada a análise do pedido, porquanto o benefício foi concedido pelo Juízo de primeiro grau ao ID 34335891.

8. DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. O réu alega que há necessidade de realização de perícia, pois o autor não teria demonstrado que o réu teria solicitado uma reunião reservada, bem como que teria o autor editado o vídeo anexado aos autos, no qual teria sido cortado o início do diálogo. Sem razão. O vídeo anexado aos autos não demonstra qualquer adulteração de seu conteúdo, de modo a atribuir fala diversa daquela proferida pelo réu. Quanto ao histórico de supostas ligações entre as partes, bastaria ao réu ter juntado cópia de seu histórico de chamadas, cujo documento é de fácil obtenção, o que dispensa a realização de perícia. Preliminar rejeitada.

9. No mérito, entendo que razão não assiste a ambos os recorrentes (autor e réu). Quanto à cobrança vexatória, o vídeo anexado ao ID 29121041 é incontroverso ao evidenciar que o réu compareceu ao local de trabalho do autor a fim de exigir valores supostamente a si devidos, em horário comercial, pois é possível constatar que havia um cliente em atendimento no ato da cobrança. Está, portanto, configurada a ofensa aos atributos da personalidade do autor.

10. Quanto à testemunha inquirida pelo Juízo de primeiro grau, a despeito de ser irmão do advogado do autor, não há enquadramento nas hipóteses de suspeição previstas no Código de Processo Civil (art. 447, §3o). Além disso, a testemunha encontrava-se no estabelecimento comercial unicamente na condição de cliente, de modo que não há elementos para desacreditar as declarações prestadas em juízo.

11. Em relação ao pedido contraposto, corroboro do entendimento do Juízo de primeiro grau, porquanto o documento de ID 29121040, expedido pela administradora do condomínio no qual se localiza o imóvel anteriormente ocupado pelo autor, expressamente comprova que não há débitos em atraso, razão por que o pedido deve ser julgado improcedente.

12. A respeito do pedido de majoração do valor da condenação, o Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do caso e provas, como aconteceu no presente caso. Nesse trilhar, entendo que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito do autor.

13. Conheço dos recursos e lhes nego provimento. Preliminar rejeitada. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

14. Condeno o réu/recorrente ao pagamento das custas processuais. Autor isento diante da gratuidade deferida. Sem honorários advocatícios ante a sucumbência recíproca das partes.